Tribunal: STF
Processo: Rcl 46654
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ICMS. CREDITAMENTO. EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA COMERCIALIZAÇÃO E ACONDICIONAMENTO. ADI 4389-MC. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1.  Reclamação ajuizada contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou seguimento a agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. Pretensão de aplicação da ADI 4.389-MC ao caso.



    2.  Não há ofensa à autoridade das decisões proferidas nas ações de controle concentrado. Em se tratando de alegação de violação à decisão dotada de efeito vinculante, como é a hipótese vertente, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Precedentes.



    3.  A decisão reclamada cingiu-se a aspectos de natureza processual, não guardando relação com a matéria discutida no precedente alegadamente violado.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.